Tribunal: TJPA
Processo: 0001782-16.2009.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO SIMPLES ? AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL PELO USO DE FACA PEIXEIRA COMO AMEAÇA PARA SOMENTE SUBTRAIR UM CELULAR DE UMA ADOLESCENTE, CONDUTA REPROVÁVEL QUE MAJORA A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE ? MANTIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA EM 1/6 E, DESCONSTITUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, VEZ QUE O INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP FOI REVOGADO PELA LEI Nº 13.654/2018, A PENA DEFINITIVA PASSA A SER DE QUATRO (04) ANOS E DOIS (02) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO E PAGAMENTO DE DEZ DIAS-MULTA ? APELO PARCIALMENTE PROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001782-16.2009.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL PELO USO DE FACA PEIXEIRA COMO AMEAÇA PARA SOMENTE SUBTRAIR UM CELULAR DE UMA ADOLESCENTE, CONDUTA REPROVÁVEL QUE MAJORA A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE - MANTIDA A ATENUANTE DA CONFISSÃO PARA REDUZIR A PENA EM 1/6 E, DESCONSTITUÍDA A CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA, VEZ QUE O INCISO I, DO §2º DO ART. 157 DO CP FOI REVOGADO PELA LEI Nº 13.654/2018,
A PENA DEFINITIVA PASSA A SER DE QUATRO (04) ANOS E DOIS (02) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO E PAGAMENTO DE DEZ DIAS-MULTA
- APELO PARCIALMENTE PROVIDO - UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001782-16.2009.8.14.0039
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA
DEFENSOR PÚBLICO: RODRIGO VICENTE MAIA MENDES
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à pena de cinco (05) anos, seis (06) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e pagamento de cinquenta e quatro (54) dias-multa, pela imputação do tipo penal do art. 157,
caput
do Código Penal. (fls. 66-71).

Narra a denúncia que:

¿(...) em 26 de abril de 2009, por volta das 20 horas, em via pública, na rua Equador, bairro Guanabara, nesta cidade, o acusado abordou a vítima, com uma faca tipo peixeira, subtraindo para si um aparelho celular da marca Nokia, modelo 6111, cor preto e cinza, (conforme Auto de Apresentação e Apreensão de fls. 17 dos autos). (§) Consta que, logo após o delito, o acusado empreendeu fuga para um terreno baldio, mas foi capturado, em seguida, pelo policiamento ostensivo. (§) Por fim, o acusado, juntamente com o produto do crime e com a faca, foi encaminhado a DEPOL local, para serem adotadas as providências cabíveis. (...)
¿. Sic - fl. 02.

Inconformado com a condenação, o réu apelou impugnando exclusivamente a dosimetria da pena.

Alega que a única circunstância judicial desfavorável foi a culpabilidade, cujo fundamento na sentença foi de que o réu era penalmente imputável e tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, por isso sua conduta teria sido em grau máximo, afastando a pena em um (01) ano do mínimo legal, fixando a pena-base em cinco (05) anos de reclusão e cinquenta (50) dias-multa.

Refere que a fundamentação em nada justifica uma majoração tão excessiva tendo em vista que a pena mínima cominada ao roubo qualificado é de quatro (04) anos de reclusão e dez (10) dias-multa.

Argumenta não haver fundamentação na terceira fase para majorar a reprimenda em 1/3, pedindo o seu afastamento.

Aduz que a pena de multa, igualmente, foi excessiva, considerando que apenas a culpabilidade foi avaliada desfavorável; além disso, cinquenta (50) dias-multa está desproporcional até mesmo com a pena-base antes fixada.

Por fim, pede o provimento do apelo para o redimensionamento da pena-base e da pena de multa para o mínimo legal e que seja retirada a majorante de 1/3 da terceira fase por falta de fundamentação. (fls. 92-98).

Contrarrazões às fls. 105-108/v pedem a manutenção da sentença apelada.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, no tocante ao afastamento da majorante prevista no inciso I, do §2º do art. 157 do CP em virtude da revogação do referido inciso pela Lei nº 13.654, de 23.04.2018. (fls. 114-120).

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 14 de Outubro de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA.

Incontroversas nos autos restaram a autoria e materialidade do delito, mormente porque a confissão do réu e as palavras da vítima estão em harmonia com a prova material do delito.

No recurso, a defesa do apelante rechaça somente a dosimetria da pena na primeira e na terceira fase e vislumbro razão em parte ao inconformismo.

Em princípio o pronunciamento conclusivo da decisão à fl. 69, foi julgar procedente a denúncia para condenar o recorrente como incurso nas sanções do art. 157,
caput
do CP, embora a denúncia tenha sido no art. 157, §2º, inciso I do CP, então já há uma ambiguidade neste texto.

A sentença apelada assim estabeleceu na dosimetria da pena:

Na primeira fase:

¿(...) Ante o exposto, julgo
procedente a denúncia
para condenar o réu ANDERSON ALMEIDA DE OLIVEIRA,
como incurso nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal
. Atento às diretrizes traçadas no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, e no disposto no artigo 59, do Código Penal Brasileiro, passo a dosar e aplicar as penas. Quanto às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifico o seguinte:
- culpabilidade
: o réu é penalmente imputável e tinha conhecimento da ilicitude de seus atos, tendo sua conduta grau máximo de reprovabilidade; -
antecedentes
: são bons fl. 37; -
conduta social
: restou pouca esclarecida, pelo que a desconsidero; -
personalidade:
normal, não havendo elementos nos autos que demonstrem o contrário; -
motivos
: são os naturalmente decorrentes do tipo;
- circunstâncias
: não há qualquer circunstância acessória que influencie na gravidade do crime; -
consequências
: não há consequências além das decorrentes do tipo; -
comportamento da vítima
: não influenciou a prática do crime. Desta forma, considerando que a maioria das circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa.
(...)¿. Sic. Fl. 69. Grifo.

A potencial consciência da ilicitude constitui pressuposto da culpabilidade em sentido estrito não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não servindo para majorar a pena-base.

No mesmo sentido:
A potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base. (STJ - RHC 41.883/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Pub. DJe 13/4/2016).

No entanto, não se despreza que a culpabilidade merece ser avaliada desfavorável, pela reprovação da conduta do réu que, para o êxito de sua ação criminosa, ameaçou a adolescente com uma faca peixeira, o que inibiu qualquer chance de resistência da vítima.

Com isso, mantenho a pena-base acima do mínimo legal em cinco (05) anos de reclusão. No entanto, a pena de multa fixada em cinquenta (50) dias-multa guarda desproporcionalidade com a pena corporal e precisa de correção.

A respeito da matéria orienta o Superior Tribunal de Justiça:
De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
a pena de multa-tipo deve guardar correspondência com a sanção
privativa de liberdade aplicada, circunstância que se observa na
hipótese ora examinada, já que a Corte de origem, ao reduzir a pena
reclusiva, também diminuiu, de modo proporcional, a quantidade de
dias-multa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1183793/PR - Quinta Turma - Rel. Min. Jorge Mussi - Pub. DJe de 30.11.2018).
Conquanto a fixação da pena de multa fique à discricionaridade
do julgador, este deve se nortear dentro dos parâmetros
estabelecidos no preceito secundário do tipo penal violado,
atentando, sempre, para que a quantidade de dias-multa aplicada e o
quantum de reprimenda corporal, quando previstas simultaneamente,
sejam proporcionais. (STJ - HC 239173/GO - Quinta Turma - Rel. Min. Laurita Vaz - Pub. DJe de 22.08.2014).

Então, observa-se que a julgadora elevou em 1⁄4 a pena mínima da sanção corporal, de modo que proporcionalmente a pena de multa passa a ser de doze (12) dias-multa.

Nesta fase a pena-base vai fixada em cinco (05) anos de reclusão e doze (12) dias-multa.

Na segunda fase:

¿
Existe circunstância atenuante a considerar, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal - confissão.
Por outro lado,
inexistem circunstâncias agravantes
a serem aplicadas. Assim, considerando a atenuante ora tratada, fixo as penas intermediárias 4 anos e dois meses de reclusão, e 41 dias-multa
.¿ Fl. 70. Sublinhado.

Nesta fase, a julgadora atenuou em 1/6 a reprimenda encontrando a pena intermediária de quatro (04) anos e dois (02) meses de reclusão que, proporcionalmente, a pena pecuniária é de dez (10) dias-multa.

Na terceira fase estabeleceu a decisão
a quo:

¿
Quanto às causas de aumento e diminuição, verifico a ocorrência apenas da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, uma vez que restou comprovado o uso de arma pelo réu na prática do roubo. Por corolário, aumento as penas em 1/3. Declaro assim definitivas e concretas tais sanções em 5 anos, seis meses e 20 dias de reclusão, bem como, 54 dias-multa
¿. Fl. 70.

Desconstituo a causa de aumento da terceira fase da dosimetria da pena, vez que o inciso I, do §2º do art. 157 do CP foi revogado pela Lei nº 13.654/2018, de modo que
a pena definitiva passa a ser de quatro (04) anos e dois (02) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem prejuízo da detração e pagamento de dez dias-multa
.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima expendidos.

É o Voto.

Sessão Ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApAnderson